Tribunal: TJBA
Processo: 8056238-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056238-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHAS REITERADAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DOS INDICADORES DE QUALIDADE (DEC E FEC). TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PELA CONCESSIONÁRIA. ALEGADA INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PRAZO RAZOÁVEL. MULTA COMINATÓRIA ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1.
Em prestígio aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo, julga-se prejudicado o agravo interno interposto pela agravante, diante do imediato enfrentamento do mérito do recurso principal.

2.
No mérito, a controvérsia recursal consiste em verificar a legitimidade da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou à concessionária de energia elétrica a adoção de medidas destinadas à regularização do serviço, discutindo-se a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, a alegada ingerência do Poder Judiciário em matéria técnica sujeita à regulação da ANEEL, bem como a razoabilidade das obrigações impostas e da multa cominatória fixada.

3.
Nestes lindes, a probabilidade do direito encontra-se suficientemente evidenciada pelos elementos constantes dos autos, notadamente por dados técnicos oficiais que apontam o descumprimento reiterado dos indicadores de continuidade do serviço (DEC e FEC), revelando falhas não episódicas, mas estruturais na prestação do serviço público essencial.

4.
Ademais, a própria concessionária, em manifestações administrativas, reconhece a insuficiência das medidas adotadas, circunstância que reforça a verossimilhança das alegações e afasta a tese de ausência de lastro probatório mínimo.

5.
O perigo de dano igualmente se encontra caracterizado, uma vez que a manutenção de falhas crônicas no fornecimento de energia elétrica compromete o funcionamento de atividades econômicas, serviços públicos e a própria dignidade da coletividade afetada, não sendo razoável aguardar o desfecho da instrução processual sem intervenção judicial.

6.
Não há que se falar em ingerência indevida do Poder Judiciário, porquanto a atuação jurisdicional limita-se a assegurar o cumprimento de deveres já impostos à concessionária pelo regime jurídico do serviço público, não havendo criação de obrigações novas nem substituição da atividade regulatória da ANEEL.

7.
No tocante ao prazo fixado, não se verifica exiguidade, uma vez que a decisão agravada estabeleceu período global de 90 (noventa) dias para implementação das medidas, condicionando, nesse interregno, apenas a apresentação de relatórios mensais, o que revela solução equilibrada entre a urgência da tutela e a complexidade técnica das providências.

8.
A alegação de que as falhas decorrem de fatores externos, como intempéries e queda de vegetação, não afasta a responsabilidade da concessionária, que detém o dever de adotar medidas preventivas e de manutenções adequadas à prestação contínua e eficiente do serviço.

9. No mais, a
multa cominatória fixada mostra-se adequada e proporcional, constituindo meio legítimo

de assegurar a efetividade da decisão judicial, não havendo, neste momento processual, demonstração de excesso apto a justificar sua revisão.

10.
Logo, ausentes elementos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

1
1. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056238-14.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como agravado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
e
NEGAR PROVIMENTO

AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .